Tribunal: STF
Processo: MS 39744
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato do Superior Tribunal Militar, proferido na Apelação 7000431-53.2022.7.00.0000/DF, submetido à relatoria do Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O Impetrante é Apelante na Apelação 7000431-53.2022.7.00.0000, que trata da condenação do 2º Ten Aer Anajarino Rosalves Pereira Junior à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, como incurso por três vezes no art. 315 do Código Penal Militar; a controvérsia surge em razão da negativa das autoridades coatoras em deferir o pedido de conversão do julgamento da sessão virtual para julgamento por presencial e do “indeferimento implícito” da sustentação oral em sessão virtual, assim classificado porque apesar da autoridade coatora deferir o pedido, na modalidade de sessão virtual, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos arts. 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 1º de abril de 2020, c/c o art. 2º, § 1º, incisos I e II, do Ato Normativo nº 414, não foram feitas as comunicações de praxe e providências pela SEJUD e o julgamento na sessão virtual ocorreu normalmente, sem que as providências para ocorrer a sustentação oral fossem tomadas, causando mais um enorme cerceamento de defesa, que aliás, se tornou praxe neste Tribunal. 



    Ao final, requer-se a restauração da possibilidade de exposição oral dos argumentos da defesa, com a anulação do julgamento da Apelação 7000431-53.2022.7.00.0000. 



    É o relatório. Decido.



           



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 



    No caso, o presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Superior Tribunal Militar – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. É o que prescreve a Súmula 624 do STF, segundo a qual: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente